Tribunal: STF
Processo: RE 395273
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
SÚMULA STF Nº 339.
1. O princípio da isonomia dirige-se aos Poderes
 Executivo e Legislativo, a quem cabe, mediante avaliação de
conveniência e oportunidade, estabelecer a remuneração dos
servidores públicos, permitindo a sua efetivação.
2. Vedado ao
Judiciário elevar os vencimentos de um servidor para o mesmo patamar
 de outro com base nesse postulado, nos termos da Súmula STF nº
339.
3. Agravo regimental improvido.